Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-25.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA INCIDENTE.SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa, conforme corroborado pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII).
4. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e a outra para fins de maus antecedentes.
5. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
6. À guisa de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o ‘bis in idem’. Nesta Corte, o tema foi pacificado nos termos do enunciado da Súmula no 27: “presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.”
7. O reconhecimento da causa de aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena, referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, autoriza a majoração da reprimenda na fração legal de 2/3 (dois terços).
8. Apelação criminal conhecida e não provida.